Tribunal: TCU
Processo: 012.761/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão que declarou o registro tácito de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício do registro tácito declarado por meio do Acórdão 10383/2021-TCU-Segunda Câmara , referente à concessão de aposentadoria emitida pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe em favor do Sr. Jorge Eduardo Maciel da Motta; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno e na Questão de Ordem constante da Ata 33, da Sessão Ordinária do Plenário de 16 de agosto de 2006, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito declarado pelo Acórdão 10383/2021-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Jorge Eduardo Maciel da Motta (XXX.847.135-XX, Sisac 10802762-04-2015-000016-1), cancelando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial das parcelas referentes ao PCCS e à URP, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.